Tribunal: TJBA
Processo: 8003378-59.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003378-59.2020.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: CARLOS ROBERIO DOS SANTOS ARAUJO e outros (3) Advogado(s):JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, LEONARDO BAHIA CABRAL ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV. PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL – PNHR. ATRASO NA OBRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou obter sua modificação, salvo quando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. II - Inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, que examinou de forma suficiente e fundamentada a responsabilidade solidária do agente financeiro, com base na interpretação sistemática do contrato e jurisprudência dominante. III - A mera faculdade contratual de fiscalização não exime o agente financeiro da responsabilidade quando constatada ingerência operacional no curso das obras. IV - O prequestionamento, para fins de recurso especial ou extraordinário, não impõe ao julgador o dever de transcrever dispositivo legal invocado, desde que a matéria tenha sido suficientemente decidida. V - Embargos conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003378-59.2020.8.05.0146, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada CARLOS ROBERIO DOS SANTOS ARAUJO e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.